Tribunal: TJDFT
Processo: 0709589-45.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709589-45.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ANANIAS JOSE RODRIGUES FONSECA D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 22235752, a Apelante invoca a perda superveniente do interesse recursal, alegando, para tanto, que o Apelado efetuou o pagamento do débito controvertido. Requer o desbloqueio do veículo no sistema RENAJUD e a baixa definitiva do feito no Cartório de Distribuição. A informação, por parte da credora, de pagamento do débito objeto da controvérsia evidencia a perda superveniente de interesse recursal. No tocante às baixas requeridas, tais providências devem ser adotadas no d. Juízo de origem. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação, por restar prejudicada em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator